Tribunal: TJDFT
Processo: 0720427-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720427-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Antonio Eduardo Repezza Ferreira Embargados: Nara Veículos Ltda HPE Automotores do Brasil Ltda D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Antonio Eduardo Repezza Ferreira contra a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal requerida pelo ora embargante. O recorrente interpôs embargos de declaração contra a referida decisão com fundamento nas hipóteses de erro material e contradição. Em suas razões, alega o embargante (Id. 17633203), em síntese, que o dispositivo da decisão embargada consignou de modo equivocado os valores a serem fixados na distribuição do ônus de pagar os honorários do perito, a despeito da fundamentação adotada no sentido da manutenção da proporção indicada na sentença. Argumenta que a decisão embargada foi omissa por não ter se manifestado a respeito da imputação, aos ora embargados, da integralidade do valor referente aos honorários do perito. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja corrigido o erro material e suprida a omissão, pretendendo assim obter a reforma da decisão impugnada para que seja fixada a divisão do valor relativo aos honorários do perito na proporção de 80% (oitenta por cento) para as embargadas e 20% (vinte por cento) para o embargante. Subsidiariamente, requer que o custeio dos honorários do perito seja integralmente imputado aos embargados. Por meio de despacho (Id. 17852662) foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte adversa se manifestasse a respeito dos embargos de declaração. Os embargados ofereceram contrarrazões, e, em relação ao indicado erro material, requereram o acolhimento dos embargos de declaração para que seja procedida a devida correção. Quanto ao mais, requer o desprovimento do recurso em relação à apontada omissão (Id. 18148577). É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Assim, deve ser conhecido. De acordo com a regra prevista no art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ser admitidos diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no respectivo provimento jurisdicional. No caso, o embargante justifica a admissibilidade do recurso nas hipóteses de erro material e omissão. O erro material consiste essencialmente na incorreção do modo como o conteúdo do ato decisório é expresso. Em geral, o exemplo mais comum é o erro de grafia cometido na redação de algum termo empregado no ato decisório. A esse respeito, atente-se à lição doutrinária de Araken de Assis [1]: “O erro material, ou a inexatidão material, como o designa o art. 494, I, distingue-se dos demais defeitos típicos do ato decisório – omissão, obscuridade, contradição e dúvida – porque não se cuida de um vício lógico do provimento, mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras ou de números. Em outros termos, verifica-se discordância entre a ideia e a fórmula.” No presente caso o embargante afirma que houve erro material, pois a fundamentação empregada na decisão embargada foi desenvolvida no sentido da manutenção da distribuição do ônus da sucumbência fixada na sentença e encoberta pelos efeitos da coisa julgada (oitenta por cento e vinte por cento). No entanto, o dispositivo consignou equivocadamente os mesmos valores relativos à distribuição fixada na decisão impugnada por meio do agravo de instrumento (setenta por cento e trinta por cento). A propósito, convém examinar o seguinte trecho da fundamentação da decisão embargada: “Na presente hipótese, o recorrente limitou expressamente a questão urgente devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça à deliberação a respeito do ônus relativo ao adiantamento do valore referente aos honorários do perito. O art. 95 do CPC tem sua aplicação limitada ao processo de conhecimento, antes do início da fase de cumprimento da sentença. O referido dispositivo legal tem por objetivo fixar qual será a parte responsável apenas pelo adiantamento dos honorários do perito, pois a obrigação de pagar, em definitivo, é fixada no dispositivo da sentença. Por essa razão, é preciso observar os efeitos da coisa julgada constituída pela sentença que estabeleceu, em favor do recorrente, a obrigação ora em liquidação. A propósito, observe-se o teor do dispositivo da sentença: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para rescindir o contrato de compra e venda firmado entre as partes em razão da veiculação de propaganda enganosa e condenar as Rés à restituição dos valores pagos, acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Resolvo o processo com exame do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência recíproca, condeno Autor e Réus, na proporção de 20% e 80%, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. DA RECONVENÇÃO Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos contidos na reconvenção. Resolvo o processo com exame do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno a 2a Requerida/Reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da reconvenção que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que o acórdão da lavra da Egrégia Terceira Turma Cível não alterou a distribuição dos ônus da sucumbência, mas apenas majorou para 11% (onze por cento) da condenação o valor referente aos honorários de advogado por força do art. 85, § 11, do CPC. Diante desse contexto, não é possível, após o trânsito em julgado da sentença, redistribuir o ônus relativo ao encargo do pagamento das despesas do processo, que incluem os honorários de perito. Nesse sentido, examine-se a seguinte promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais ". 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014)” (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se que o Juízo singular determinou o pagamento dos honorários do perito de modo diverso do fixado pela sentença, na proporção de 30% (trinta por cento) para o recorrente e 70% (setenta por cento) para as recorridas. Por essa razão, as alegações articuladas pelo agravante são verossímeis e estão e harmonia com a jurisprudência prevalente no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça.” (Ressalvam-se os grifos) De fato, o dispositivo da decisão embargada incorreu em erro material, como bem pontuaram de modo consensual as partes da relação jurídica processual, cuja correção deve ser ordenada por meio da presente decisão. Quanto à segunda questão suscitada pelo embargante, destaque-se que a omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração. Não há grandes questionamentos a respeito do que se entende por omissão, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A despeito das alegações formuladas pelo embargante em suas razões recursais, não ocorreu, na decisão embargada, a alegada omissão. O julgado em questão foi claro ao fundamentar a manutenção do ônus relativo ao pagamento dos honorários do perito em conformidade com a distribuição fixada pela sentença. Aliás, a pretendida atribuição do ônus de efetuar o pagamento integralmente aos recorridos resultaria na violação dos efeitos da coisa julgada, pois a sentença fixou expressamente a distribuição na razão de 80% (oitenta por cento) para os recorridos e 20% (vinte por cento) para o recorrente, como já devidamente esclarecido na fundamentação da decisão embargada. Em relação à alegada omissão verifica-se o emprego indevido dos embargos de declaração na tentativa de rediscussão do objeto principal do agravo de instrumento. No entanto, este não é o meio próprio para essa finalidade, pois os embargos não se prestam ao intento de desconstituir ou reformar decisões judiciais. Feitas essas considerações, dou parcial provimento ao recurso, apenas para corrigir o erro material consignando no dispositivo da decisão de embargada (Id. 17609234), determinando assim que a obrigação de pagar os honorários do perito seja procedida na proporção de 20% (vinte por cento) para o recorrente e 80% (setenta por cento) para as recorridas, de acordo com a determinação contida na sentença. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília–DF, 30 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 8 Ed. São Paulo: RT, 2016, p. 725.